Tribunal: TJMT
Processo: 0030595-27.2010.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0030595-27.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ARJ DIAGNOSTICOS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - CNPJ: 97.341.689/0001-50 (APELANTE), MATHEUS MECENAS DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 692.738.801-00 (ADVOGADO), NANCI MECENAS LIMA - CPF: 363.371.881-87 (APELANTE), MATHEUS MECENAS DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 692.738.801-00 (APELANTE), ANDRE RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 412.981.011-15 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ANDRE RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 412.981.011-15 (TERCEIRO INTERESSADO), NANCI MECENAS LIMA - CPF: 363.371.881-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Desistência da ação por cancelamento do crédito tributário. Extinção sem resolução do mérito. Honorários advocatícios. Base de cálculo. Título executivo que embasou a execução. Omissão na sentença. Provimento parcial
.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que homologou o pedido de desistência formulado pelo ente fazendário em execução fiscal, em razão do cancelamento do crédito tributário, extinguindo o feito sem resolução do mérito e condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em percentual sobre o proveito econômico.

II.
Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão e negativa de prestação jurisdicional quanto à identificação do título executivo que deve servir de base ao cálculo dos honorários advocatícios; (
ii
) estabelecer qual valor deve ser considerado como proveito econômico para a fixação da verba honorária em execução fiscal extinta por desistência; e (
iii
) determinar a aplicabilidade da majoração de honorários em grau recursal.

III.
Razões de decidir

3.
A decisão recorrida deixa de enfrentar questão objetiva e essencial ao deslinde da controvérsia, consistente na identificação do título executivo que fundamentou a execução, caracterizando omissão relevante quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios.

4. O valor que deve servir de parâmetro para a fixação dos honorários sucumbenciais é aquele constante do título executivo que embasou a execução desde a sua propositura, pois representa o efetivo proveito econômico discutido quando os executados foram compelidos a se defender.

5. A juntada posterior de título diverso, por ocasião do pedido de desistência, não altera a base econômica da controvérsia nem o valor que delimitou a atuação defensiva dos executados ao longo do processo.

6. Mantém-se o percentual fixado na sentença, com a redução legal decorrente da desistência após a apresentação de
defesa, sendo necessária apenas a correção da base de cálculo adotada.

7. O provimento, ainda que parcial, do recurso afasta a incidência da majoração de honorários em grau recursal
.

IV.
Dispositivo
e Tese

8
. Recurso parcialmente provido.

Tese de Julgamento
:

“
1.
Em execução fiscal extinta por desistência do ente fazendário, a base de cálculo dos honorários advocatícios corresponde ao valor do título executivo que fundamentou a propositura da ação.

2. O provimento total ou parcial do recurso afasta a aplicação da majoração de honorários em grau recursal
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5o, caput e LIV, 93, IX, e 150, I; CPC/2015,
arts
. 85, §§ 3o, I, e 4o, 90, caput e § 4o, 489, § 1o, IV, 784, IX, e 1.022; Lei no 6.830/1980, art. 2o, § 5o; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; Emenda Constitucional no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.865.553/PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 21.12.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta contra sentença proferida pela Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá/MT, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, visando à cobrança de crédito representado por CDA no 200910717
.
O juízo de origem homologou o pedido de desistência formulado pelo ente fazendário, extinguiu a execução sem resolução do mérito (art. 26 da LEF), deixou de condenar em custas e fixou honorários advocatícios em favor dos executados em 10% sobre o proveito econômico, reduzidos pela metade nos termos do art. 90, §4o, do CPC; determinou, ainda, o cancelamento de eventuais constrições/baixas no SERASAJUD e reputou prejudicada a exceção de
pré
-executividade
.

Nas razões recursais,
os recorrentes
sustentam, em síntese, que a sentença tomou como parâmetro a CDA equivocada (no 200910717), juntada pela PGE em 14.8.2024, quando o título correto seria a CDA no 20107687 (inscrita desde 27.9.2010).

Afirmam que a utilização do parâmetro errado repercute na base de cálculo dos honorários e na atualização do crédito, requerendo: (i) reconhecimento expresso de que o título executivo correto é a CDA no 20107687; (
ii
) recálculo/adequação dos honorários com base nessa CDA; e (
iii
) fixação dos critérios de atualização.

Em contrarrazões, o Estado pugna pela manutenção integral da sentença. Resume que a execução foi extinta após o cancelamento do débito; que a exceção de
pré
-executividade ficou prejudicada; e que os apelantes apenas reproduzem argumentos anteriores sem infirmar os fundamentos do decisum.

Ao final, requer o
não p
rovimento do recurso
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do
r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente, por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Como se confere dos autos,
a
apelação cível
foi
interposta contra sentença que homologou o pedido de desistência formulado pelo Estado de Mato Grosso, em razão do cancelamento do crédito tributário objeto da execução fiscal, julgando extinto o feito sem resolução do mérito e condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico, nos termos dos
arts
. 85, §3o, I, e 90, §4o, do CPC.

Inconformados, os executados apelam, sustentando, em síntese, nulidade da decisão por omissão quanto à correta identificação da certidão de dívida ativa que embasou a execução, bem como a necessidade de revisão da base de cálculo e da atualização da verba honorária.

Da nulidade por omissão e negativa de prestação jurisdicional

Os apelantes sustentam que o juízo a quo incorreu em omissão ao não enfrentar, mesmo após embargos de declaração, a questão relativa à identificação da CDA correta que deve servir de base para o cálculo dos honorários advocatícios.

O art. 93, IX, da Constituição Federal estabelece que "todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade". Por sua vez, o art. 489, §1o, IV, do CPC/2015 prescreve que não se considera fundamentada a decisão que "não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador".

No caso concreto, verifica-se que os apelantes, em sua exceção de
pré
-executividade e posteriormente nos embargos de declaração, suscitaram expressamente a questão da identificação da CDA correta (no 20107687), apontando que a Procuradoria do Estado havia juntado aos autos, no momento do pedido de desistência, CDA diversa (no 200910717) com valor significativamente inferior.

A decisão que rejeitou os embargos de declaração limitou-se a afirmar genericamente que não havia omissão ou contradição, sem, contudo, analisar especificamente qual título executivo deveria servir de base ao cálculo dos honorários sucumbenciais.

Trata-se de questão objetiva e essencial para a adequada fixação da verba honorária, cuja ausência de enfrentamento caracteriza omissão sanável. Reconheço, portanto, a nulidade parcial da decisão quanto à
ausência de fundamentação sobre o título executivo correto, devendo este Tribunal suprir a omissão e enfrentar a matéria.

Da CDA que deve servir de base aos honorários

No caso dos autos, a execução fiscal foi ajuizada em 27
.
9
.
2010 com base na CDA no 20107687 (I
d

337170893
), que registra
va
, em 2
7.9.1010
, o valor consolidado de R$
117.310.75, posteriormente atualizado para R$ 293.124,50, conforme CDA apresentada pela parte exequente em 9.7.2021 no Id 337171869
.

Ocorre que, ao peticionar
pela extinção,
em
22.7.
2024 (I
d

337171874
), a Procuradoria do Estado juntou aos autos a CDA no 200910717, com valor de R$
142.721,38
, título este que não corresponde ao crédito originalmente executado.

A diferença entre os títulos é significativa, sem considerar atualização monetária.

Para fins de fixação de honorários advocatícios, o valor relevante é aquele constante do título executivo que fundamentou a execução fiscal desde sua propositura, pois é este o valor que efetivamente representava o "proveito econômico" em discussão quando os executados foram compelidos a se defender judicialmente.

Não se trata de discutir a validade ou não de eventual substituição de CDA, tampouco de analisar índices de atualização monetária aplicáveis ao crédito tributário. A execução foi extinta por desistência, de modo que não há execução a prosseguir nem crédito a ser atualizado
, o que afasta qualquer alegação da parte recorrente acerca dos consectários legais aplicados
.

A única questão pertinente é: qual o valor que deve servir de base para o cálculo dos honorários advocatícios? E a resposta é clara: o valor constante da CDA que fundamentou a execução (no 20107687), pois foi este o valor que os executados tiveram que discutir quando apresentaram sua exceção de
pré
-executividade.

Da correta fixação da verba honorária

O art. 85, §3o, I, do CPC/2015 estabelece que, nas causas em que for parte a Fazenda Pública, os honorários serão fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa.

O art. 90, §4o do CPC estabelece que, havendo desistência da ação após o oferecimento da contestação, o autor responderá por metade das despesas e dos honorários advocatícios.

No caso concreto, a sentença fixou corretamente os honorários em 10%, com a redução pela metade. O único erro foi utilizar a CDA equivocada (no 200910717) como base de cálculo, quando deveria ter utilizado a CDA correta (no 20107687).

Dessa forma, deve ser corrigida a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, fixando-se o percentual de 10% sobre o valor da CDA no 20107687
,
com a redução pela metade prevista no art. 90, §4o do CPC, resultando em 5%.

Da inaplicabilidade da majoração recursal

Os apelantes pleitearam a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, com base no art. 85, §11, do CPC/2015.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.059 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:

"A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação." (REsp 1.865.553/PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em
21.12.
2023)

No caso concreto, o presente recurso está sendo
provido
para corrigir a base de cálculo dos honorários. Portanto, não se enquadra na hipótese de "recurso integralmente desprovido ou não conhecido", razão pela qual não cabe a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
para reconhecer que a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o valor da CDA no 20107687.

É como vot
o.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026